Tribunal: TJMT
Processo: 1018891-69.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018891-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MOACIR ZOCOLOTTO - CPF: 655.965.449-49 (AGRAVANTE), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.

Necessidade da perícia, especialmente, pelo conteúdo apresentado por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018891-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MOACIR ZOCOLOTTO

AGRAVADO: R.M AGRICOLA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Moacir Zocolotto
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos por
R.M.Agrícola Ltda.-ME
, determinou a produção da prova pericial a fim de apurar se a demora para a retirada do milho pode ter dado ensejo à toxidade constatada pelo agravado.

Alega que eventual presença da “fumonisina”, se existente, é posterior a data fatal para a retirada do produto pela compradora, ora agravada, quando já incidente a multa contratual, o que não interfere no deslinde da lide, que versa unicamente sobre a cobrança da multa contratual.

Assevera que não há qualquer prova que ateste a presença da toxina, seja laudo técnico, seja notificação.

Aduz que a prova pericial determinada será inútil, além de causar tumulto processual com atraso na resolução do conflito, além de onerar a ambas as partes, já que cada uma terá que arcar com 50% dos honorários periciais.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão que determinou a produção da prova pericial.

Efeito suspensivo indeferido (id. 179102692).

Contraminuta (id. 181817154). Alega ser essencial a produção da prova pericial a fim de comprovar a contaminação dos grãos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que determinou a realização da prova pericial.

Trata-se de Embargos à Execução manejada por Moacir Zocolotto, lastreada em contrato de compra e venda de milho em grãos.

De acordo com o credor, a execução busca a cobrança de multa contratual decorrente da não retirada do produto pela compradora no prazo. Já a devedora embargante, ora agravada, aduz que o descumprimento da avença foi ocasionado pelo exequente/embargado, que não procedeu à entrega do produto na qualidade exigida contratualmente, descumprindo, ainda, o limite máximo da presença de fumonisina nos grãos, o que provocou a recusa em retirar o milho vendido e adimplir o contrato firmado.

Nesse contexto, em saneamento, o Magistrado fixou como pontos controvertidos
“se o descumprimento do contrato ocorreu por iniciativa do embargado ou do embargante, bem como se a presença de fumonisina ocorreu em razão do embargante não retirar o produto no prazo estabelecido em contrato”
.

Determinou, assim, a realização da prova pericial
“para análise da documentação carreada pelas partes, visando apurar se a demora indicada nos autos para a retirada do produto pode ter dado ensejo à toxidade constatada pelo executado/embargante”
, o que atende ao disposto no art. 370 do CPC.

O ora agravante, então exequente, alega ser irrelevante perquirir por meio de perícia se a suposta presença de fumonisina por meio de documentos elaborados unilateralmente pela devedora, agravada, e posteriormente ao prazo fatal de retirada, são decorrentes da demora indicada, porque nessa ocasião, a multa já era devida pela compradora.

Pois bem. De início, cumpre observar que ao Magistrado, como destinatário da prova, cabe dizer sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, tendo pertinência sempre que a sua natureza versar sobre fatos e/ou atos sobre os quais ele não tem conhecimento técnico-científicos.

Nesse sentido:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

“[...] o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado segundo o qual compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015 (arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)
(AgInt no AREsp 2253560 / SE Rel. Min. HERMAN BENJAMIN 2ª Turma j. 19/06/2023 pub. DJe 27/06/2023)

Na hipótese, verifica-se a necessidade da perícia, especialmente, pelo conteúdo apresentado por ambas as partes.

Verdade é que, em casos tais, a perícia técnica se apresenta relevante para averiguar eventual contaminação da fumonisina no milho.

Assim, a aludida prova se mostra relevante para que se possa estabelecer a culpa pelo descumprimento do contrato que lastreia a execução. Não há prejuízo em sua realização.

Enfim, cabe ao juiz da origem aferir a importância, a necessidade ou a conveniência de uma produção probatóri
a.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação do executado contra decisão que determina a realização de prova pericial – Não acolhimento – Impossibilidade de premir o juízo a resolver impugnação se o julgador entende necessária a realização de determinada prova técnica – Evidência, no caso, de necessidade da perícia, inclusive para aferir se houve ou não inadimplemento no cumprimento da obrigação, questão mais candente da própria impugnação – Determinação que se referenda, aguardando-se, pois, oportuno momento para o julgamento da resistência – Decisão mantida – RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2033077-63.2023.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023